Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REITERAÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
– O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do referido artigo, que o seu não cumprimento configura ato atentatório à dignidade da justiça.

II
– É inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, pois os agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à decisão judicial que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Assis/SP, nos autos de n. 0008207-08/2004.8.26.0047, junto ao CRI competente, não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa plausível para o descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente a sanção.

III -
Não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no cumprimento da ordem judicial emanada há mais de ano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCOS LAERT SAI
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0002241-90.2016.8.11.0005, manejada por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, aplicou-lhes multa correspondente a 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, os agravantes alegam que a multa aplicada é descabida, haja vista que nas duas oportunidades em que foram intimados para o cumprimento da diligência, justificaram e comprovaram a impossibilidade de efetivar o registro da carta de adjudicação.

Ponderam que as medidas sanitárias de distanciamento em razão da pandemia de Covid-19 foram uma das causas que os impediram de levar a cabo a ordem de registro da carta de adjudicação oriunda do feito no 8207.08.2004.8.26.0047, em curso pela 1a Vara Cível da Comarca de Assis/SP, razão pela qual não se justifica a aplicação de penalidade que supera a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Aduzem que a jurisprudência é pacífica ao aplicar a razoabilidade e proporcionalidade para limitar a fixação da multa por ato atentatório, de modo que, se não extirpada a multa aplicada, deve ela ser reduzida para percentual razoável, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 132750176).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 135168662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que aplicou aos agravantes multa correspondente a 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sobre a questão, o artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do referido artigo, que o seu não cumprimento configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo de lei:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

§
1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§ 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

A resistência do executado em cumprir qualquer ordem judicial também configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 774.
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que
:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV -
resiste injustificadamente às ordens judiciais
;

No caso vertente, é inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, pois os agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à decisão judicial que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Assis/SP, nos autos de n. 0008207-08/2004.8.26.0047, junto ao CRI competente, não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa plausível para o descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente a sanção.

Consoante se denota dos autos de origem, por meio da decisão proferida em 12.03.2021 (id. 50937331), o juízo singular determinou a intimação o executado Edmir José Sia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Assis/SP, nos autos de n. 0008207-08/2004.8.26.0047, junto ao CRI competente, sendo o mencionado executado advertido de que o não cumprimento da decisão poderia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa de até 20% do valor da causa, sem prejuízo da obrigação determinada ser suprida pelo Juízo.

Em decisão prolatada na data de 15.06.2021, a ordem foi reiterada e, mesmo assim, não houve o cumprimento da ordem judicial (id. 58102836).

Consigne-se que a justificativa dos agravantes acerca da impossibilidade de cumprimento do
decisum
em virtude das medidas sanitárias de distanciamento em razão da pandemia de Covid-19 não tem o menor cabimento, posto que o Juízo da comarca de Assis/SP autorizou a expedição de carta de adjudicação, desde que fosse providenciado o recolhimento da taxa devida, do valor destinado à extração de cópias e respectivas autenticações, o que também deixou de ser cumprido pelos agravantes (id. 135168663).

Ademais, pelo que consta do extrato processual acostado à id. 135168663, o causídico do agravante Edmir José Sai, em pelo menos duas ocasiões, retirou os autos em carga, o que demonstra que ele teve sim acesso aos autos físicos no Fórum da comarca de Assis/SP.

De outra feita, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no cumprimento da ordem judicial emanada há mais de ano.

Por essa razão, mostra-se escorreita a decisão que aplicou a multa por violação dos deveres enumerados no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO.
1. O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.”
(TJ-DF 07250107220198070000 DF 0725010-72.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020) (g.n.)

“
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À ORDEM JUDICIAL
. 1. Considerando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter desatendido determinação judicial, correta está a aplicação da multa imposta.
2. Tendo o juiz a quo marcado sessão de mediação, não há justificativa para o não comparecimento do recorrente ao ato aprazado, ainda mais por terem sido intimados pessoalmente. Recurso desprovido
.” (Agravo de Instrumento, No 70080816283, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BANCO AGRAVANTE DESCUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1
. Agravo de Instrumento interposto contra despacho que aplicou multa ao Agravante em razão do descumprimento injustificado de decisão anteriormente proferida, por três vezes. 2. Requisitos do art. 77, IV e § 1o, do CPC/15 que restaram atendidos, caracterizando-se o ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Valor da multa fixada em 10% sobre o valor da causa, atinge o montante de R$ 10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais), e se mostra razoável, dentro dos limites do § 2o do art. 77 do CPC/15 e proporcional a conduta do Agravante. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00602878920218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 10/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2o, do CPC)
.”
(N.U 1019842-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (g.n.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022